Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703062-64.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA BARBOSA SILVA AGRAVADO: SANDRA REGINA OLIVEIRA SILVA DE SOUSA, MOISES OLIVEIRA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Barbosa Silva contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0714386-82.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora de trinta por cento (30%) dos rendimentos de Sandra Regina Oliveira Silva de Sousa e Moisés Oliveira de Sousa formulado por ela (id 221014423 dos autos originários). Luciana Barbosa Silva alega que a decisão agravada não considerou a excepcionalidade do caso concreto. Sustenta que a penhora parcial das remunerações é admitida desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família nos termos do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Afirma que Sandra Regina Oliveira Silva de Sousa e Moisés Oliveira de Sousa possuem renda suficiente para que a penhora requerida não afete a sua dignidade ou condição de vida. Defende que a penhora de trinta por cento (30%) da remuneração de Sandra Regina Oliveira Silva de Sousa e Moisés Oliveira de Sousa é proporcional e necessária para garantir a efetividade do processo diante da inexistência de outros bens penhoráveis. Destaca que o deferimento da medida requerida preserva o princípio da máxima efetividade da execução, sem violar o direito à dignidade dos devedores. Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de possibilitar a penhora parcial das remunerações quando preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família. Acrescenta que a decisão agravada inviabiliza o cumprimento da execução porquanto Sandra Regina Oliveira Silva de Sousa e Moisés Oliveira de Sousa encontram-se em local incerto e não sabido, bem como recusam-se a quitar a dívida. Esclarece que o indeferimento da penhora prejudica o crédito executado irremediavelmente e viola o princípio da efetividade processual. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 67624029). Luciana Barbosa Silva foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento da manifestação de id 67621502 em razão da preclusão consumativa, oportunidade em que afirmou que sua manifestação somente reforça argumentos expostos previamente (id 67745864). É o relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Luciana Barbosa Silva interpôs agravo de instrumento em 26.12.2024 (id 67574416). Apresentou emenda ao recurso em 2.1.2025 (id 67621502). A legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. A interposição do agravo de instrumento fez operar a preclusão consumativa, de modo que não é possível a complementação da insurgência, ainda que dentro do prazo recursal. Confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça em mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. TESE NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Em razão dos princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa, não se admite a posterior complementação de razões recursais (...). 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 1.972.411/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26.10.2021, DJe de 4.11.2021.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Por força da preclusão consumativa, não se conhece de agravo interno, uma vez que o direito de a parte apresentar o recurso extingue-se com a petição recursal originalmente protocolada, não cabendo modificação ou aditamento de suas razões recursais. 2. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o). 3. Agravo interno não conhecido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.525.728/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 22.3.2018, DJe de 2.4.2018.) Não conheço da manifestação de id 67621502. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal estiver demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos mencionados estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de penhora de percentual da remuneração de Sandra Regina Oliveira Silva de Sousa e Moisés Oliveira de Sousa para a satisfação do crédito executado. Os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. A ação originária decorre do inadimplemento de mútuo acordado entre as partes. Não consiste, portanto, em dívida de natureza alimentar. A penhora requerida tampouco incide sobre importância excedente a cinquenta (50) salários-mínimos. Sandra Regina Oliveira Silva de Sousa e Moisés Oliveira de Sousa são policiais militares do Distrito Federal aposentados e auferem vencimentos brutos de R$ 10.716,92 (dez mil setecentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos) e R$ 14.511,22 (quatorze mil quinhentos e onze reais e vinte e dois centavos) respectivamente (id 220961688 e 220961689 dos autos originários). A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1652088, 07252421620218070000, Relator: Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV e X, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, as verbas de natureza salarial, a exemplo dos proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo, as quais admitem a penhora para o caso de pagamento de prestação alimentícia ou quando o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A garantia legal de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria deve ser observada se não houver a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 833, § 2o, do CPC. 3. Como o crédito exequendo não se refere a prestação alimentícia e os proventos percebidos pelo executado não superam o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV, CPC, revelando-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342064, 07286392020208070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 19.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.6.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF. O julgado em referência, no entanto, salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e poderá ocorrer somente quando: 1) outros meios de garantir a quitação do débito estiverem inviabilizados; e 2) a dignidade do devedor e de sua família for garantida. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.230 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. Luciana Barbosa Silva não apresentou documento que corrobore a pretensão de penhora de percentual remuneratório de Sandra Regina Oliveira Silva de Sousa e Moisés Oliveira de Sousa, principalmente porque a simples análise de seus contracheques não permite a conclusão de que a dignidade desses e de seu núcleo familiar estão garantidas. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de penhora de percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, demanda a análise da existência e natureza de outros compromissos assumidos pelo devedor, como, por exemplo, despesas com tratamento de saúde seu ou de um familiar ou débitos fiscais, o que não restou demonstrado. O caso em análise não se amolda àquelas situações excepcionais consideradas pela jurisprudência que autorizam a mitigação da impenhorabilidade do salário obtido pelo devedor, principalmente em razão da ausência de provas, por parte de Luciana Barbosa Silva, de que a penhora de percentual remuneratório de Sandra Regina Oliveira Silva de Sousa e Moisés Oliveira de Sousa não comprometerá a subsistência digna desses. Concluo que os argumentos de Luciana Barbosa Silva não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Sandra Regina Oliveira Silva de Sousa e Moisés Oliveira de Sousa para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator